Tribunal: TJDFT
Processo: 0718006-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DENTRO DE ESTACIONAMENTO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e danos morais, em virtude de furto de bens no interior de veículo, o qual se encontrava dentro de estacionamento do réu. Recurso dos autores visa à reforma da parte da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

2 – Responsabilidade civil. Dano moral. Furto de veículo dentro de estacionamento. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo. (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O autor foi vítima de furto, de modo que teve pertences pessoais subtraídos do interior de seu veículo, o qual se encontrava dentro do estacionamento privativo dos réus. A simples falha na prestação do serviço do dever de guarda e vigilância, sem maiores repercussões na esfera intima do autor, não se mostra suficiente para atingir os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral. A subtração, por terceiro, de bens do interior do veículo do autor, tais como pneu do estepe e chave codificada, embora cause aborrecimentos, não gera abalos aos direitos da personalidade (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1347859 / PR, ESPECIAL 2018/0210834-7, Relator(a), Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145), especialmente em face do estabelecimento que mantém o estacionamento, que não causou o dano diretamente. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W